Tribunal: TJES
Processo: 0001045-48.2021.8.08.0020
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001045-48.2021.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MABEL CRISTINA MOREIRA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE GUACUI ES
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
0001045-48.2021.8.08.0020

RECORRENTE:
MABEL CRISTINA MOREIRA

RECORRIDOS:
MUNICIPIO DE GUACUI ES

JUÍZA SENTENCIANTE: VALQUIRIA TAVARES MATTOS

RELATORA: DRA. WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO DE FÉRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL. PROPORCIONAL AO TEMPO DE FÉRIAS. VALORES DEVIDOS. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO SUSPENDE PRESCRIÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cognição proposta por
MABEL CRISTINA MOREIRA
em face do
MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
. Narra a autora, em síntese, ser servidora pública, efetivada na função de professora junto ao requerido, estando submetida a Lei municipal nº 2.504/94, que prevê aos profissionais do magistério direito a gozo de férias anuais de no mínimo de 45 (quarenta e cinco) dias, devendo, portanto, o terço constitucional de férias incidir sobre todo o período gozado.

Aduz, a autora que, não obstante tenha pleiteado junto ao requerido o pagamento do terço constitucional de férias referente a todo o período de férias, respectivos aos anos de 2014 a 2019, este quedou-se silente, razão pela qual, requer que o requerido seja condenado ao pagamento de terços de férias a autora, referentes aos 15 (quinze) dias não pagos dos anos de 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 atualizados na forma da Lei, com juros e correção monetária.

Em contestação ID. 7453527 (pág. 30 a 35), o MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ, arguiu a prescrição quinquenal, considerando a data do ajuizamento da ação referente aos anos anteriores a 2016.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença ID. 7453527 (pág. 57 a 60), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos constantes da inicial para CONDENAR o MUNICÍPIO DE GUAÇUf ao pagamento de 1/3 (um terço) da remuneração relativos aos 15 (quinze) dias de férias gozados pela autora nos últimos o5 (cinco) anos anteriores a data da propositura desta demanda, devendo o valor ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento, e juros legais a partir da citação.

Por via de consequência, DECLARO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art.

487, I, CPC.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID. 7453528) buscando a reforma da sentença, pois alega que o requerimento administrativo suspende a prescrição quinquenal. Informa que o requerimento foi realizado em dezembro de 2018, razão pela qual, entende fazer jus ao período de férias referente a todo o período pleiteado.

Houve apresentação de contrarrazões pela municipalidade (ID. 7453533), ocasião em que pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório. Decido.

V O T O

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Oportunamente, defiro o benefício de gratuidade de justiça a autora, eis que comprovada sua condição de hipossuficiente.

Analisando detidamente o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença.

Cuida-se, pois, de demanda onde a parte autora busca receber o terço constitucional de férias referentes a 15 dias por ano, do período de 2014 a 2019, considerando que houve o pagamento do terço constitucional de férias apenas de 30 dos 45 dias de férias devidos. Todavia, informa que apesar de ter realizado o requerimento administrativo perante a municipalidade, não obteve resposta, motivo pelo qual entende, que o prazo prescricional encontra-se suspenso desde o requerimento administrativo.

A controvérsia gira em torno de apurar quanto à ocorrência de prescrição do direito autoral.

Como cediço, a prescrição contra a Fazenda Pública ocorre em 5 (cinco) anos, conforme Decreto nº 20.910/1932.

Outrossim, a existência de requerimento administrativo suspende o prazo prescricional o qual apenas volta a correr após proferir sua decisão final. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PENDENTE. SUSPENSÃO DO PRAZO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.[...] .
II - Verifico que o acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte segundo o qual, pendente requerimento administrativo, deve-se reconhecer a suspensão da contagem do prazo prescricional, que só se reinicia após a decisão final da administração.
[...] (AgInt no REsp n. 2.033.990/TO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023.) grifo nosso

In casu, a recorrente comprovou o protocolo do requerimento administrativo, datado de 12/12/2018, com o objetivo de receber os valores não pagos (pág. 7). De outro lado, não localizei nos autos qualquer impugnação do recorrido, tampouco, decisão acerca do pedido administrativo da autora.

Ademais, reforço ter sido oportunizado às partes a produção de provas que entendessem necessárias, tendo ambos pugnado o julgamento antecipado do feito (fls. 45 e 47).

Pois bem.

A meu ver, no que pertine prejudicial de mérito, verifico que possui razão a recorrente, pois acompanho o entendimento de que, uma vez instaurado o procedimento administrativo, suspende-se o prazo prescricional até que seja proferida a decisão administrativa. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. RESTABELECIMENTO DEVIDO. APOSENTADORIA POR IDADE. BENEFÍCIO CONCEDIDO INDEVIDAMENTE. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. BOA-FÉ NÃO DEMONSTRADA. EXIGIBILIDADE DO DÉBITO RECONHECIDA. 1. O Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015) passou a dispor sobre a gratuidade da Justiça, revogando em parte a Lei nº 1.060/50. Restou mantida a presunção de veracidade da afirmação da pessoa física quanto a sua hipossuficiência financeira, como se observa do §3º, do art. 99. 2. No caso dos autos, a renda da parte autora não se mostra elevada a ponto de inviabilizar a concessão do benefício, reputando-se comprovada a hipossuficiência para fazer frente às despesas processuais, sendo de rigor o restabelecimento da gratuidade da justiça em seu favor. 3. A parte autora era beneficiária da aposentadoria por idade nº 41/153.430.805-6, concedida com DIB em 11.02.2011. 4. Identificada irregularidade na concessão do referido benefício, diante da inserção indevida de vínculos empregatícios em CTPS e da apresentação de TRCT inverídico, a autarquia passou à cobrança dos valores pagos a este título. 5. No que tange ao prazo prescricional, o entendimento deste E. Tribunal é no sentido de que, em se tratando de benefício previdenciário, ante a inexistência de prazo geral expressamente fixado para as ações propostas pela Fazenda Pública em face do particular, deve-se aplicar o previsto no parágrafo único do artigo 103 da Lei nº 8.213/91, sendo, portanto, de cinco anos. 6.
Sendo o prazo prescricional de cinco anos e considerando a sua suspensão durante a tramitação do procedimento administrativo (iniciado em 2013 e encerrado em 2019), não há que se falar em prescrição no presente caso
. 7. Nos termos da Súmula nº 473 do Supremo Tribunal Federal, A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque dêles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. 8. Comprovada a irregularidade no deferimento da aposentadoria por idade nº 42/149.991.531-1 e não havendo como se falar em boa-fé da parte autora no recebimento do benefício, deve-se reconhecer a exigibilidade dos valores indevidamente pagos a este título. 9. Apelação da parte autora parcialmente provida. (TRF 3ª R.; ApCiv 5002480-71.2020.4.03.6133; SP; Décima Turma; Rel. Des. Fed. Nelson de Freitas Porfirio Júnior; Julg. 06/10/2021; DEJF 11/10/2021).

Diante disso, considerando que a recorrente pleiteia valores referente aos anos de 2014 a 2019. A prescrição foi suspensa em dezembro de 2018, assim,
é evidente que o prazo quinquenal não se exauriu e a pretensão não foi atingida pela prescrição.

Desse modo, como o requerimento administrativo não foi decidido até a data do ajuizamento da demanda
, entendo a inocorrência da prescrição quinquenal, fazendo a autora jus ao recebimento dos valores referente a 2014 e 2015.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e lhe
DOU-LHE ROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença e afastar a prescrição da pretensão deduzida e condenar a municipalidade ao pagamento dos valores proporcionais referente aos anos de 2014 e 2015, acrescidas de juros de mora pelos índices oficiais da caderneta de poupança, contados a partir da citação e correção monetária pelo IPCA-E, a contar do arbitramento, ambos até 08/12/2021. Após a data de 09/12/2021, juros e correção monetária pela SELIC, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021). Diante do provimento do recurso, sem condenação em custas nem honorários.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)